Tribunal: TJSP
Processo: 1131450-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131450-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131450-16.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL
e
Interessado
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é embargada MARIA DE
LOURDES DOURADO FRANCO DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No. 13004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1131450-16.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
(CNU)
EMBARGADA: MARIA DE LOURDES DOURADO FRANCO DA ROSA
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Pedido de
modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos
suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04 Incidente 50001)
opostos por “CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL (CNU)”
em face do Venerando Acórdão de fls. 661/667, o qual, por maioria de votos, negou
provimento aos Recursos das Partes Litigantes, em Ação Cominatória e Indenizatória com
pedido de tutela de urgência.
Alega a Empresa Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de omissão ao não apreciar os argumentos trazidos pela ora Embargante
nas razões recursais, em especial a Súmula normativa no 13/2010.
Aduz que há limitação da remissão aos planos familiares /individuais,
modalidade diversa da contratada pelo titular no presente caso, neste particular, o C.
Superior Tribunal de Justiça proclamou que a permanência no plano de saúde, após o
período de remissão, apenas se dá na modalidade individual e familiar.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste a Empresa Embargante.
No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos, verifica-se
que a Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de quaisquer requisitos de
admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual
possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado foi
categórico em consignar que virtude da situação da Autora, que tem idade avançada e está
em tratamento oncológico, não se mostra razoável a interrupção da cobertura do plano,
para tanto o V. Aresto aplicou o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei
no 9656/98, por analogia.
Por outro lado, como bem salientou o Decisum: “Nesse contexto, para
fins de elegibilidade do beneficiário inexiste razão objetiva a embasar a diferenciação
entre Contrato individual/familiar e coletivo, merecendo ser afastada a restrição
contida na Súmula Normativa ANS 13/2010 (O término da remissão não extingue o
Contrato de Plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações
decorrentes, para os Contratos firmados a qualquer tempo), sobre a qual prevalece,
ademais, a Legislação protetiva aplicável”. (fls. 535).
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da Embargante
foram de forma satisfatória examinadas e decididas, substancialmente, pela Turma
Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora